Tribunal: STF
Processo: ARE 1597452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reintegração de posse com pedido liminar cumulada com indenização por perdas e danos, julgada improcedente em primeira instância.
2. Apelação Cível interposta pela parte autora, alegando que as provas documentais e orais juntadas aos autos comprovariam a posse anterior e os atos de esbulho possessório perpetrados pelo requerido.
3. A sentença foi mantida com base na ausência de comprovação dos requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante conseguiu demonstrar a posse anterior e os atos de esbulho alegados; (ii) analisar a validade do contrato de permuta envolvendo o imóvel em litígio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, para o acolhimento da pretensão possessória, exige-se a comprovação da posse anterior, do esbulho e dos dados de sua ocorrência. No caso, não houve demonstração suficiente de posse anterior nem de esbulho praticado pela parte ré.
6. O contrato de permuta juntado aos autos foi considerado nulo, nos termos do artigo 166, inciso IV, do Código Civil, por ausência de autorização judicial prévia para a disposição de bens de pessoa curatelada, conforme previsto nos artigos 1.748, III e IV, e 1.781 do Código Civil.
7. A prova oral colhida não corroborou a narrativa da apelante. Os depoimentos de testemunhas indicaram que o conflito entre as partes decorria de divergências familiares e de aquisições de quinhões pelo coautor por valores irrisórios.
8. A jurisprudência pertinente do Tribunal de Justiça do Paraná reforça que, na ausência de comprovação da posse anterior e dos atos de esbulho, a ação de reintegração de posse não pode ser acolhida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida integralmente.
10. Tese de julgamento: “Para o deferimento da reintegração de posse, é indispensável a comprovação da posse anterior, do ato de esbulho e dos dados de sua ocorrência, nos termos do artigo 561 do CPC. A ausência de autorização judicial para a prática de atos que impliquem disposição patrimonial de curatelado resulta na nulidade do negócio jurídico.”

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII e XXIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente